Tribunal: TJDFT
Processo: 0748587-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748587-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA AGUIAR LEMOS, HOSPITAL VETERINARIO B &amp; D EIRELI EMBARGADO: MARCELO NEVES DUARTE - ME D E C I S Ã O Acolho os embargos de declaração opostos no ID 21685991 e torno sem efeito o despacho de ID 21375601 diante do expresso pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes nas razões do agravo de instrumento. Contudo, em melhor exame aos autos, vislumbro que o recurso principal não tem como transpor a fase cognitiva, pois os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravado. Notoriamente, o inciso V do art. 1.015 do CPC contempla a hipótese de cabimento do agravo de instrumento somente contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Desse modo, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, restando prejudicado o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes nesta via. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar o parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 7 de dezembro de 2020 20:24:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator